Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704876-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANT MOTOS LTDA - EPP, LAUDERSON FIORINDO CONTINI, DEYGLES VIEIRA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AVANT MOTOS LTDA – EPP E OUTROS contra decisão exarada pela 21a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de conhecimento, nos autos do processo n.o 0701302-53.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar requerido. Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que a primeira agravante é pessoa jurídica empresarial que possui como objeto explorado o comércio de motocicletas e motonetas novas e usadas, realizando, por conseguinte, a manutenção e venda de peças e acessórios. Alegam que, com o objetivo de fomentar suas atividades comerciais, buscaram obter créditos com o agravado na forma de dois contratos de empréstimos bancários, no valor total de R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais), não possuindo, porém, os contratos originário, os quais não teriam sido fornecidos pela instituição bancária. Relatam que renegociaram suas dívidas, por meio dos contratos n.° 348.316.619 e n.o 348.316.618, constituindo saldo devedor respectivamente de R$ 58.193,65 (cinquenta e oito mil, cento e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 34.103,68 (trinta e quatro mil, cento e três reais e sessenta e oito centavos), totalizando R$ 92.297,33 (noventa e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos). Afirmam que as taxas de juros estipuladas pela instituição financeira foram de 2,29% (dois virgula vinte e nove por cento) ao mês e 31,219% (trinta e um virgula duzentos e dezenove por cento) ao ano, com incidência de juros do valor principal já amortizado até a data dos encargos, sendo o primeiro contrato dividido em 96 (noventa e seis) meses e o segundo em 68 (sessenta e oito) meses, com débito em conta mensal no valor de R$ 2.511,83 (dois mil, quinhentos e onze reais e oitenta e três centavos). Dessa forma, sustentam a ilegalidade da capitalização de juros, bem como a abusividade dos juros contratuais cobrados, e o valor atual das prestações mensais tem prejudicado o funcionamento de suas atividades empresariais, ensejando atraso no pagamento, bem como a inscrição de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, requerem a concessão de tutela antecipada para que seja deferida a suspensão das cobranças das parcelas dos contratos bancários, bem como seja obstada a inscrição dos nomes da sociedade empresária e dos sócios, em razão de atrasos nos pagamentos, junto aos órgãos de proteção, nos termos do art. 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e, no mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada. Preparo, conforme documento de ID 14668024. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Inicialmente, em sede de cognição sumária, em relação à probabilidade do direito, a parte agravante não logrou demonstrar pelas provas juntadas aos autos que, de fato, os contratos possuem cláusulas abusivas e as ilegalidades relatadas, pois como afirmam não fizeram a juntada aos autos dos instrumentos contratuais, razão pela qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar para possibilitar a dilação probatória. Confira-se o teor da decisão recorrida, in verbis: “Cuida-se de ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela provisória para a suspensão da cobrança das parcelas e retirada do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Para a concessão da medida requerida, necessário que se evidencie a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Contudo, é inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Tendo em conta que o Banco réu é parceiro de expedição eletrônica, que recebe citações e intimações via sistema, será considerado citado a partir da ciência via sistema dessa Decisão e deverá apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017.” No caso dos autos, a probabilidade do direito postulado, em verdade, se confunde com questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, com o fim de aquilatar os índices aplicados e sua suposta abusividade, à míngua de limitação legal específica referente aos encargos contidos no negócio jurídico firmado com a parte ré. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. MÉDIA DE MERCADO. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto 22.626/33 desde a entrada em vigor da Lei 4.595/64, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. Assim, a estipulação dos juros em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula no 382 STJ). 2. Para que os juros remuneratórios sejam considerados abusivos, exige-se a sua comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação. 3. "A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos)..." (Precedente: Acórdão n. 1030765 deste Tribunal). 4. A discussão inerente à suposta abusividade da taxa de juros acordada entre as partes somente será viável com a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1193780, 07080053720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não se antevê a probabilidade do direito da parte agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante as razões esposadas, indefiro a tutela de urgência em comento para possibilitar a devida dilação probatória e a juntada das provas documentais aos autos. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos justificadores, INdefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão recorrida até ulterior deliberação. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator